Tribunal: TJMT
Processo: 1043972-57.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043972-57.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 762.646.881-34 (EMBARGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (EMBARGANTE), POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.463.726/0001-70 (EMBARGANTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.464.331-38 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, julgando procedentes embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre fração ideal de imóvel adquirida pelo embargado/apelante, condenando o embargante/apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sob
re o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à condenação em honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade e a alegação de que o
embargado/apelante teria dado causa à propositura da ação por não ter registrado o compromisso de
compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos ônus sucumbenciais, reconhecendo que, apesar da Súmula 303 do STJ, a resistência injustificada do embargante/apelado à pretensão do embargado/apelante justifica a imposição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A resistência injustificada do embargado à pretensão do embargante, mesmo diante de elementos probatórios robustos, transfere a ele os ônus
da
sucumbência, não havendo que se falar em aplicação do princípio da causalidade em favor de quem deu causa à propos
itura dos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

deu parcial provimento ao Recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os Embargos de Terceiro, determinando a desconstituição da penhora que recaiu sobre a fração ideal de 0,95% (correspondente a 190m
2
) do imóvel matriculado sob o nº 50.029 no CRI do 5º Ofício de Cuiabá/MT.

O embargante alega
a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que: (i) a parte que deu causa
à
presente ação foi o embargante/apelante, uma vez que não realizou a transferência da propriedade do imóvel, impossibilitando que o exequente tomasse ciência da suposta compra e venda; (
ii
) a penhora do bem ocorreu por culpa exclusiva do embargante; (
iii
) conforme o princípio da causalidade, os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à ação; (
iv
) a não condenação em honorários de sucumbência seria adequada, tendo em vista que o embargado não deu causa à ação, mas foi vítima de circunstâncias alheias à sua vontade; (v) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteia a aplicação da análise quantitativa, considerando a baixa complexidade dos autos.

Nas
contrarrazões
(Id
304800872
)
,
o embargado pugna
pela rejeição dos embargos, argumentando que o acórdão não contém qualquer vício a ser sanado, tendo enfrentado adequadamente a matéria.

Diz
que o ônus de sucumbência deve ser suportado pelo embargante/apelado diante da pretensão resistida, não podendo a causalidade ser atribuída ao embargado/apelante.

Afirma, ainda, que não há que se falar em baixa complexidade da causa a justificar a adoção da condenação equitativa dos honorários, considerando que foi necessário interpor
A
pelação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em apreço
, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à condenação em honorários advocatícios, sustentando que, pelo princípio da causalidade, o ônus
da
sucumbência deveria recair sobre o embargado/apelante, por não ter registrado o compromisso de compra e venda, dando causa à constrição judicial.

O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa aos ônus sucumbenciais, como se observa do seguinte trecho:

"No que se refere aos ônus sucumbenciais, o apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação, sob o argumento de que não deu causa à propositura da demanda.

Embora a Súmula 303 do STJ estabeleça que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a resistência injustificada do embargado transfere a ele os ônus
da
sucumbência,
situação ocorrida nos autos, em que o apelante ainda defende a validade da penhora.

Além disso, o bem em referência foi indicado à penhora pelo exequente, e não pelos executados, que inclusive, na primeira oportunidade nestes autos, manifestaram-se favoravelmente ao provimento dos Embargos de Terceiro.

Desse modo, nos termos do art. 677, §4º, do CPC, os apelados (
Poliaço
Engenharia e Construções
Ltda
e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira) não possuem legitimidade passiva para esta demanda, uma vez que não se enquadra no dispositivo legal citado, razão pela qual não podem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios”
.

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ, concluindo que, no caso concreto, a resistência injustificada do embargante/apelado à pretensão do embargado/apelante justifica a imposição dos ônus sucumbenciais.

Ademais
,
o
art. 85, §2º do CPC determina que
“
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa no
s
casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2º do art. 85.

No entanto, esta Ação não se enquadra nas situações do §8º, portanto é indevido o arbitramento por equidade
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero
inconformismo da embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025